Tribunal: CARF
Processo: 13884.002170/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.002170/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.407 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
EDIVALDO ROBERTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
EMENTA
OMISSÃO.
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
TRABALHO
ASSALARIADO. ALEGADO RECEBIMENTO EM PERÍODO POSTERIOR
ÀQUELE INDICADO PELO EMPREGADOR. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Os documentos apresentados pelo recorrente não permitem correlacionar os
valores recebidos à quantia devida pelo empregador, cujo pagamento se daria
nos termos de acordo homologado judicialmente. De fato, os termos do acordo
homologado não registra o período ao qual se refeririam as verbas trabalhistas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002170/2008-38
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002170/2008-38

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2004/608450925514101, referente ao Exercício 2004/Ano-Calendário 2003 (fls.
09/13), na qual foi apurado o crédito tributário no valor de R$ 5.144,82:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 09)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VINCULO E/OU SEM
VINCULO EMPREGATÍCIO.
2. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 12)
3. A contribuinte apresentou impugnação em fls. 02 a 07 alegando em síntese que:
“(...)

(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002170/2008-38

(...)

(...)”.
(Imagens copiadas da impugnação em fls. 02 a 07)
É o que importa relatar.
4. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da
impugnação procede-se ao julgamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VINCULO E/OU SEM
VINCULO EMPREGATÍCIO.
5. Analisando os sistemas da Receita Federal do Brasil, em especial a DIRF, ano base
2003, verifica-se que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis da empresa J.H.R.
Cursino. Compulsando também o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (fl.
38), observa-se que o impugnante manteve relação de emprego com a citada empresa de
01/01/1997 a 01/003/2004, e que recebeu rendimentos do trabalho.
6. Como cediço, os atos administrativos emitidos por órgãos públicos gozam da
presunção relativa de veracidade e legalidade. A presunção de legitimidade refere-se à
conformidade do ato com a lei, e a presunção de veracidade diz respeito aos fatos
afirmados como ocorridos pela Administração. De sua confluência surge a
pressuposição de que o ato da Administração está de acordo com a lei, e de que todos os
fatos nele narrados efetivamente ocorreram exatamente da forma descrita. Tal
presunção é, todavia, relativa, admitindo prova em contrário.
7. A presunção de legitimidade e veracidade é característica inerente a todos os atos
praticados pela Administração, até mesmo daqueles regidos pelo direito privado, e
independe de norma legal que a estabeleça. Tem como efeitos a imediata execução do
ato administrativo e a inversão do ônus da prova.
8. Pelo primeiro efeito assegura-se ao ato da Administração, desde sua edição, imediata
execução. Mesmo se o administrado alegar vício em sua formação ou afirmar que os
fatos ali descritos não correspondem à realidade, é obrigado a sujeitar-se aos seus
efeitos. Apenas uma decisão, administrativa ou judicial, que anule o ato ou suspenda
seus efeitos pode liberar o particular do seu cumprimento. A mera impugnação não tem
relevância no caso, a não ser que seja recebida com efeitos suspensivos. O ato é
presumivelmente legítimo e lastreado em fatos verídicos.
9. Como já afirmado, ao administrado é atribuído o ônus de provar que qualquer dessas
presunções não se conforma à realidade. Nisso consiste a inversão do ônus da prova.
Resumindo, poderíamos dizer que, em função da presunção de legitimidade e
veracidade que acompanha todo ato da Administração, o particular só se libera de seu
cumprimento se obtiver a anulação do ato ou a sustação de seus efeitos, mediante a
prova de sua ilegalidade ou de sua desconformidade em relação aos fatos realmente
ocorridos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002170/2008-38

10. Em sendo assim, diante dos documentos apresentados, bem como em face da
presunção relativa de veracidade dos documentos público e considerando que o
contribuinte não conseguiu demonstra o seu direito, resta concluir pela manutenção da
infração.
11. Quanto à alegação de que tais rendimentos se referiam à ação trabalhista e que os
rendimentos foram recebidos apenas em 2005, a mesma não procede, pois, conforme
demonstrado no item acima, a infração disposta na Notificação de Lançamento se refere
à omissão de rendimentos do trabalho assalariado que foram recebidos no ano base de
2003.
12. Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, para
determinar a cobrança do Imposto Suplementar no valor de R$ 2.174,76, acrescido de
Multa de Ofício (75%) e Juros de Mora, conforme legislação regente.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos
do recorrente, que não pode ser penalizado por esse fato, na medida em que não houve de
omissão de rendimentos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se os valores tidos por omitidos se referem às quantias recebidas tardiamente, em virtude
de inadimplemento do empregador do recorrente.
O órgão julgador de origem entendeu que os valores tidos por omitidos não se
referiam às quantias recebidas extemporaneamente, por força de acordo judicialmente
homologado, nos seguintes termos:

10. Em sendo assim, diante dos documentos apresentados, bem como em face da
presunção relativa de veracidade dos documentos público e considerando que o
contribuinte não conseguiu demonstra o seu direito, resta concluir pela manutenção da
infração.
11. Quanto à alegação de que tais rendimentos se referiam à ação trabalhista e que os
rendimentos foram recebidos apenas em 2005, a mesma não procede, pois, conforme
demonstrado no item acima, a infração disposta na Notificação de Lançamento se refere
à omissão de rendimentos do trabalho assalariado que foram recebidos no ano base de
2003.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002170/2008-38

Os documentos apresentados pelo recorrente não permitem correlacionar os
valores recebidos à quantia devida pelo empregador, cujo pagamento se daria nos termos de
acordo homologado judicialmente (fls. 58-61). Os termos do acordo homologado não registra o
período ao qual se refeririam as verbas trabalhistas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original